Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA SANTANA PEREIRA (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n.° 0720408-98.2020.8.07.0001 movida em face da ALEXANDRE COSTA DA SILVA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 74724910 dos autos de origem): (...) A demanda envolve o imóvel da Quadra 17, conjunto I, Lote 21, da Vila Estrutural, que, após a implementação do novo projeto urbanístico da Estrutural, passou a ser Quadra 04, Conjunto 09, Lote 17-A, Setor Norte, Cidade Estrutural, DF (ID Num. 66937911 - Pág. 3). A autora afirmou, na petição originária que celebrou um instrumento de “doação” do imóvel para Carlos dos Reis Valadares da Silva, abrangendo a área de 84,63m2, mas não se tratava de doação, e sim de uma compra e venda, e que queria vender apenas metade do lote (a metade que acordara que seria de seu companheiro, o réu Aelson Rodrigues da Silva), mas acabou constando a área do lote inteiro. Sustenta ser analfabeta e não ter lido o contrato, tendo sido enganada. Alega que Carlos dos Reis depois alienou o imóvel toda a Alexandre Costa da Silva, que alugou o imóvel e não está pagando os débitos a ele vinculados, os quais estão em nome da autora, e que o réu Alexandre está tentando vender o imóvel todo. Pede a anulação do negócio jurídico e, em sede de tutela de urgência, que o réu seja obrigado a não vender o imóvel, sob pena de multa e crime de desobediência. Após sucessivas oportunidades de emenda, recebo a emenda à inicial de ID 74340639, em substituição a todas as peças anteriores, que permanecem nos autos apenas a título de informação. Registro, para garantir o direito de defesa, que, embora a autora ainda tenha empregado a expressão “doação simulada”, a causa de pedir não envolve simulação, e sim a declaração de nulidade absoluta dos dois contratos por fraude à lei (Lei Distrital 3.877, de 26 de junho de 2006) e a anulação (nulidade relativa) do contrato entre a autora e Carlos por erro quanto ao que estava assinando, em razão de falta de condições intelectivas, e porque apenas em 2018, com a estrega da escritura definitiva e demarcação da área, a autora teria percebido que a área que quis vender era muito menor do que a que constou no contrato. A autora menciona na causa de pedir o dolo, mas não desenvolve os fatos de forma clara em relação a esse vício, de modo que há que se considerar a petição inepta quanto à alegação de dolo. Ocorre que o direito de pleitear a anulação (nulidade relativa), seja por erro, seja por dolo (na hipótese de se permitir uma quinta emenda à inicial), já decaiu, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, pois, conforme já observado na decisão de ID 67591851, o contrato entre a autora e Carlos dos Reis Valadares da Silva foi celebrado em 15/10/2012. Assim, cabível a improcedência liminar do pedido em relação à pretensão de anulação do negócio jurídico celebrado entre a autora e Carlos, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC. Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade relativa, em razão da decadência, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC. Considerando que o processo seguirá quanto ao pedido de declaração de nulidade absoluta dos dois contratos, com base em fraude à lei, entendo que o recurso cabível contra o presente julgamento liminar é o agravo de instrumento, pois houve julgamento parcial do mérito liminarmente, por analogia fundada no art. 356, § 5o, do CPC. Quanto ao prosseguimento do processo, analiso os pontos pendentes. 1. Exclua-se da relação processual Aelsom Rodrigues da Silva, pois a autora informou em ID 704559689, que ele será apenas testemunha ou informante, não é réu. 2. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois a autora não atendeu à determinação da última decisão, para comprovar a necessidade do benefício. A CTPS juntada não provou nada, conforme já afirmado na decisão anterior, e a autora não juntou nenhum documento para demonstrar quanto ganha. Concedo à autora o prazo de 15 dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial quanto aos pedidos ainda não julgados. À Secretaria para retificar o cadastro processual e excluir a anotação da gratuidade. 3. Tutela de urgência. Considerando toda a controvérsia a respeito da validade dos dois contratos celebrados, que transmitiram a posse do imóvel, e que na decisão de ID 67591851 apontei a possível nulidade absoluta desses contratos celebrados, entendo presente a probabilidade do direito alegado. Transcrevo fundamentos já alinhavados naquela decisão: “Examinando a escritura pública de doação do Distrito Federal para a autora, ID Num. 66937904, verifica-se que foi celebrada tendo como fundamento, dentre outros atos normativos, a Lei Distrital 3.877, de 26/6/2006. Antes da doação, provavelmente a autora tinha a posse do imóvel, com base no art. 8o dessa Lei, que assim dispõe: Art. 8o As formas de posse dos imóveis públicos destinados a programas habitacionais urbanos são: I – autorização ou permissão de uso; II – concessão de uso; III – concessão especial de uso; IV – concessão de direito real de uso. O art. 10 da mesma Lei determina que, “enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo”. Assim, embora toda a tese jurídica da autora tenha sido desenvolvida com base na anulabilidade (erro e dolo), e possível, em tese, que se possa considerar que os contratos celebrados entre a autora e Carlos e entre este e o réu Alexandre deram-se com fraude à lei, hipótese de nulidade absoluta, passível de conhecimento de ofício.” Sendo provável a anulação dos contratos, o receio de dano irreparável também existe, pois, se o atual possuidor, que anunciou a venda (ver documentos anexados com a petição de emenda de ID 70455967), promover efetiva alienação dos direitos fundados em contratos que podem ser anulados, a autora sofrerá o risco de ver-se ainda tendo que demandar contra terceiros que poderão alegar boa-fé. Até mesmo os terceiros devem ser protegidos contra uma possível alienação que venha a ser também anulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que o réu Alexandre Costa da Silva se abstenha de alienar, a qualquer título, os direitos sobre o imóvel da Quadra 17, conjunto I, Lote 21, da Vila Estrutural, que, após a implementação do novo projeto urbanístico da Estrutural, passou a ser Quadra 04, Conjunto 09, Lote 17-A, Setor Norte, Cidade Estrutural, DF, objeto da matrícula no 80270, do 4o CRI/DF. Pena de multa de R$8.000,00 (oito mil reais). Indefiro, por ora, o pedido de bloqueio da matrícula, pois a autora não procedeu à sua juntada aos autos, e ela não será consultada pelo ERI-DF em face do indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da tutela cautelar. Recolhidas as custas, cite-se e intimem-se os réus, intimando-se especificamente o réu Alexandre Costa da Silva para que cumpra a tutela de urgência ora deferida. O mandado a ser expedido deverá ser cumprido em regime de urgência, em razão da tutela. (...) Em suas razões recursais (ID 21238553), a agravante afirma que “a MM Juíza, não aceitou a justificativa das partes com relação ao pedido de justiça gratuita, qual seja, a juntada carteira de trabalho, uma vez que a mesma nunca trabalhou com carteira assinada, trabalhando como doméstica, de modo que não afere nenhuma renda que possa ser comprovada, destarte, junta-se comprovante de extrato bancário.” (ID 21238553 – Página 5) Alega que em razão da Pandemia de COVID-19 não está realizado o trabalho de empregada doméstica e que está dependendo exclusivamente do auxílio emergencial do Governo Federal para sobreviver. Defende que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista gozar da presunção juris tantum de veracidade, sendo, portanto, desnecessário demonstrar sua condição de miserabilidade. Aduz que a contratação e advogado particular não é motivo para o indeferimento da gratuidade de justiça. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante, em especial o extrato bancário de ID 21239969, revela a existência de probabilidade do direito invocado, visto que o saldo informado é inferior a dois salários mínimos. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável a agravante, com o indeferimento da inicial, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas e despesas processuais. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de afastar sua condição de hipossuficiência financeira, evidencia-se a ausência de condições da agravante em arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que entendo ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para conceder a agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.